Tribunal: STF
Processo: RE 79482
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
1. O ICM não incide sobre as operações que destinem ao exterior produtos industrializados e outros que a lei indicar, donde a certeza de que as operações anteriores à industrialização do produto, por não serem aquelas mediante as quais é ele destinado ao exterior, estão evidentemente fora da imunidade.
2. O legislador, ao se referir ao valor do produto resultante de sua industrialização, como se lê no § 3º, do art. 3º, do Decreto-lei n. 406-68, traduziu a idéia de custo industrial, ou custo de produção industrial, isto é, custo pertinente aos gastos feitos para industrializar a matéria-prima, computados neles apenas os elementos primários: matéria-prima e mão-de-obra.
3. Recurso extraordinário provido.